Tribunal: TJDFT
Processo: 0738999-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738999-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGNO HELOU SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Magno Helou Santos contra a decisão (id 102025961 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (feito n. 0707302-30.2020.8.07.0014) proposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central (Sicredi Planalto Central), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. O agravante afirma que a penhora realizada recaiu sobre verba de natureza alimentar. Diz que a conta débito do agravante no banco NU Pagamentos S.A. é utilizado para recebimento de sua verba salarial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, pede que o agravo de instrumento seja provido para que seja determinado o desbloqueio dos valores. O agravante é intimado a comprovar o pagamento do preparo ou, na sua ausência, a efetuar o recolhimento em dobro (id 31465335). O agravante demonstra o recolhimento em dobro referente ao preparo do recurso (id 31638459). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso dos autos, o agravante não demonstrou a presença dos referidos requisitos. Durante a fase de cumprimento de sentença, foi deferida a consulta ao sistema SisbaJud, com o posterior bloqueio de R$ 2.011,18 (dois mil, onze reais e dezoito centavos) em conta do agravante (id 100986466 dos autos de origem). O executada, ora agravado, apresentou impugnação (id 100904220 dos autos de origem). Afirmou que a verba é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada. Confira-se seus fundamentos: O executado ALEXANDRE apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que os valores bloqueados via Sisbajud são impenhoráveis (ID 100904220), pois se tratam de verba salarial, tendo apresentado seu contracheque (ID 100986466) e extratos da sua conta corrente (ID 105004548). Verifica-se que o bloqueio foi realizado na data de 06 de agosto de 2021, e efetivado em 16 de agosto, no valor de R$ 2.011,18, em conta do NU PAGAMENTOS S.A. Em relação aos rendimentos, possível verificar que houve a informação somente quanto aos rendimentos relativos ao Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, no valor de R$ 5.153,26 (ID 100986466), parte do valor que alega ter transferido para a sua conta no NUBANK. É certo que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe quanto a impossibilidade de penhora, ainda que parcial, do salário ou ganhos de trabalhador autônomo do devedor. No entanto, no caso concreto, o executado, além das verbas transferidas para sua conta no NUBANK indicadas no extrato bancário, recebeu, também diversos outros depósitos em conta, cuja origem não foi comprovada, conforme a seguir discriminados: DIA 12.06 – 12,00 DIA 14.06 – 55,00 DIA 21.06 – 300,00 DIA 27.06 – 70,00 DIA 29.06 – 320,00 DIA 30.06 - R$ 170,00 DIA 02.07 – R$100,00 DIA 09.07 – 50,00 DIA 13.07 – 52,23 DIA 20.07 – 320,00 DIA 21.07 – 45,00 DIA 27.07 – 70,00 DIA 28.07 – 125,00 DIA 29.07 – 25,00 DIA 21.08 – 50,00 DIA 26.08 – 5,00 DIA 22.08 – 50,00 Ademais, ressalta-se, ainda, que os próprios valores transferidos pelo réu são diferentes a depender do mês. Forçoso reconhecer que, em que pese o valor transferido pelo executado ser impenhorável, há outros valores depositados em conta que praticamente compõem o valor penhorado e, portanto, em relação à eles, não há fundamento para desconstituição da penhora. Ante o exposto, rejeito a impugnação (id 107813166 dos autos de origem – grifos no original). A decisão não merece reparos. A controvérsia cinge-se à análise da impenhorabilidade das verbas de titularidade da agravante, bloqueadas via SisbaJud. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: pagamento de dívida de natureza alimentar e importância salarial excedente a cinquenta (50) salários-mínimos (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil).[1] Em relação à conta poupança, o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil[2] estabeleceu a impenhorabilidade de quantia nela depositada até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Incumbe, todavia, ao executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Constata-se que não há nos autos qualquer comprovação de que o bloqueio judicial do ativo financeiro tenha abrangido verba de natureza salarial. Vale destacar que os valores depositados em conta bancária oriundos de outras fontes que não a remuneração são penhoráveis e, não sendo possível identificar a origem dos ativos nelas constantes, nada obsta que seja realizada a constrição da quantia. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade impõe que seja mantida a constrição realizada nos autos do processo originário. Confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não houve demonstração de que o valor bloqueado em conta corrente da parte agravante possui natureza salarial, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Embora a parte agravante tenha demonstrado o recebimento de R$708,09 (setecentos e oito reais e nove centavos) a título de salário, observa-se que na conta bancária objeto da penhora existiram diversas transações financeiras, as quais ultrapassam consideravelmente o valor objeto de constrição, motivo pelo qual não se evidencia natureza salarial do montante penhorado. 3. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374251, 07123308420218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a realização de pesquisa e bloqueio de valores pertencentes ao devedor, pelo sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha) durante 15 (quinze) dias e, após a preclusão, fosse expedido de ofício para transferência da importância penhorada. 2. Nos termos do art. 835, caput e inciso I, do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito em instituição financeira, configura o primeiro bem a ser preferencialmente constrito para satisfação do crédito. 3. Nos moldes do art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu o agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382335, 07253850520218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3° [2] Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;